Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-86.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000394-86.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UYRE BARROS DIAS DA SILVA - CPF: 704.855.261-15 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRENTE), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE CURSO DE IDIOMAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrida comprovou a manifestação de desinteresse na renovação automática do contrato, competindo ao recorrente o cumprimento da solicitação.

2. Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. Configurado o dever de indenizar pelos danos sofridos.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) confirmar a liminar proferida nos autos, cujo teor determinou a suspensão das cobranças indevidas, (ii) condenar a parte reclamada à restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e (iii) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por inexistência de ato ilícito pela empresa, considerando que o pedido de cancelamento foi realizado meses após a renovação automática do contrato. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000394-86.2023.8.11.0006

Polo Ativo

CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

Polo Passivo

UYRE BARROS DIAS DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em definir a ocorrência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente por não ter procedido com o cancelamento do serviço conforme solicitado pela parte recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

A Requerida apresentou defesa alegando que o contrato prevê renovação automática e, não havendo manifestação em contrário pelo aluno, a renovação é efetuada, bem como, que o autor não teria manifestado, através do canal de atendimento que não desejava a renovação do acesso por mais um ano.

Ocorre que a renovação automática de assinatura, sem solicitação prévia do consumidor, configura prática abusiva, descrita no artigo 39, III do CDC, gerando, por si só, danos extrapatrimoniais.

Ademais, o autor manifestou expressamente seu desinteresse em continuar com o curso, bem como tentou o cancelamento, conforme documentos acostados à inicial, contido a Id.107756731.

[...]

Verificada a conduta ilícita perpetrada pela empresa Reclamada, merece acolhimento o pedido de restituição,
em dobro, dos valores debitados no cartão de crédito do autor indevidamente.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta,
DECIDO JULGAR PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A -
CONFIMAR
a liminar concedida;

B -
CONDENAR
a Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

C - CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, o valor em dobro
descontados desde o final de vigência do contrato (julho/2022),
valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em sua inicial, a parte recorrida alega que realizou a contratação dos serviços da parte recorrente em pacote anual, contudo, ao longo da fruição, descobriu que havia possibilidade de renovação automática do serviço, razão pela qual entrou em contato com o preposto da empresa que realizou a venda do serviço para solicitar esclarecimentos e, ainda, manifestar expressamente a proibição de qualquer renovação sem seu consentimento.

Meses após a interação, verificou que houve a renovação automática do contrato e, inclusive, uma série de descontos que considera indevidos, pois inexistia autorização para tais.

Em defesa, a parte recorrente alega que não foi realizado o pedido de cancelamento pela via adequada, já que o preposto que a parte recorrida comunicou era agente de vendas. Ainda, indica que houve concordância quanto aos termos do contrato no momento em que contratou os serviços, havendo previsão expressa sobre a renovação.

Pois bem.

Em que pese a alegação de que não foi feito o pedido de cancelamento pelos meios adequados, é incontroverso que foi realizado perante preposto da parte recorrente, sendo de sua competência o encaminhamento da demanda ao setor responsável, independente da posição ocupada dentro da empresa.

Assim, clara a ocorrência de falha na prestação de serviço diante da renovação automática do contrato após expressa manifestação do consumidor em sentido contrário.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. CURSO DE IDIOMAS ON-LINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Tendo a consumidora manifestado expressamente desinteresse em renovação do curso online, incorre em conduta ilícita a reclamada que continua a debitar do cartão da reclamante as mensalidades.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso Parcialmente provido.

(N.U 1018708-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSINATURA DE CURSO DE IDIOMAS - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – NÃO ATENDIMENTO -RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MATERIAL – MANTIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRTAIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação a título de dano material deve ser mantida, pois, a consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição do referido valor.

2. A requerente além de ter sido vítima de cobranças indevidas, suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque houve tentativa de solução na esfera administrativa e necessidade de interferência do Poder Judiciário.

3. Redução do quantum indenizatório para parâmetro que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031439-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA – CLÁUSULA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do Consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais deverão ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente, restando infrutífera.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011721-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Comprovada a cobrança indevida, importa a restituição dos valores, com aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, na forma dobrada.

Quanto aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas via canal de atendimento, sem que a empresa sem que a empresa atendesse à solicitação e, consequentemente, prosseguisse com os descontos, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROMESSA DE CASHBACK DE 100% DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (NOTEBOOK) – PROPAGANDA ENGANOSA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA AME DIGITAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO NO DIA E HORÁRIO DE VALIDADE DA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CASHBACK ANUNCIADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A ausência do “cashback” de 100% (cem por cento) do valor, quando tal reembolso era promessa mediante a compra de produtos vinculados a promoção, configura prática abusiva, sendo imperioso o reconhecimento de que a negativa de cumprimento da oferta configura falha na prestação do serviço. A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1002772-04.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024